Tribunal: TJDFT
Processo: 0746520-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746520-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO BAGATINI D E S P A C H O Vistos,etc., Nada a prover. Prossiga-se na forma regimental. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator